Tribunal: STF
Processo: Rcl 53549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ADCS Nº 43/DF, Nº 44/DF E Nº 54/DF. EFEITOS DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Viola o que decidido pela Suprema Corte nas ADCs nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF a decisão que leva em consideração nova condenação, ainda sem trânsito em julgado, para somá-la a outras, de modo a agravar o regime de cumprimento da pena. Os efeitos da condenação somente podem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.